Tribunal: TJDFT
Processo: 0716389-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716389-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERMINIA MEIRA SANTOS AGRAVADO: ESPÓLIO DE PAULO HENRIQUE BRANDAO DA SILVA, JACQUELINE DE SOUZA CARVALHO, FERNANDO CARVALHO DA SILVA, MARIA EDUARDA DE SOUZA BRANDAO, ANA PAULA DE SOUZA BRANDAO, POLYANNA DE SOUZA BRANDAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por HERMINIA MEIRA SANTOS (agravante) contra a decisão proferida pela 4a Vara Cível de Taguatinga nos autos de ação de rescisão de contrato c/c pedido de tutela antecipada, n. 0707171-08.2022.8.07.0007 (ajuizada em face de FERNANDO CARVALHO DA SILVA, JACQUELINE DE SOUZA CARVALHO, MARIA EDUARDA DE SOUZA BRANDAO, ANA PAULA DE SOUZA BRANDAO, POLYANNA DE SOUZA BRANDAO, ESPÓLIO DE PAULO HENRIQUE BRANDAO DA SILVA), decisão com o seguinte teor: “Defiro a prioridade especial de tramitação do feito, nos termos do artigo 71, §5o, da Lei no 10.741/03. (maior de 80). Anote-se. Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum, em que se formula pedido de rescisão de contrato verbal, com a condenação dos réus ao pagamento de indenização. A autora aponta que teria firmado negócio jurídico com Paulo Henrique Brandão, para que ela antecipasse o pagamento de imóvel adquirido em nome deste, mediante o pagamento de parcelas em dinheiro e em serviços em favor da autora. Aponta, entretanto, que Paulo faleceu antes da satisfação integral de suas obrigações e que a companheira sobrevivente e seus herdeiros não teriam anuído ao ressarcimento financeiro pelos valores despendidos. Como o imóvel já foi alienado a terceiro, pede o ressarcimento financeiro pelos valores pagos, tendo, inclusive, pugnado pela concessão de tutela de urgência para o bloqueio de valores suficientes ao adimplemento. Pois bem. Observando-se os requisitos do artigo 300 do CPC, observo que não é possível a concessão da tutela de urgência. Isso porque, não há nos autos um contrato escrito assinado pelo falecido, em que se tenha de forma detida todos os contornos do negócio. Portanto, se afigura prematuro e até mesmo excessivo se realizar o bloqueio de valor vultoso nas contas bancárias dos réus, antes mesmo da realização da citação. Assim, indefiro o pedido de tutela de urgência. Diante das especificidades da causa e com a finalidade de se adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo a análise da conveniência da audiência de conciliação para momento futuro, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se” (ID122727745 - autos originários). - grifei Nas razões (ID 35049128), a agravante HERMINIA MEIRA afirma que “A Douta Magistrada fundamenta a v. decisão sob o aspecto de que não há nos autos um contrato assinado pelo falecido, bem como o próprio valor perseguido seria vultuoso (sic); ( ) é de se notar primeiramente que há um contrato no qual o falecido enrolou tanto quanto possível para assinar, basta ver que foi incisivamente cobrado pelo interveniente da Sra. Hermínia, inclusive no dia em que cometeu suicídio. ( ) cada centavo utilizado para adquirir o imóvel foi adimplido pela Agravante de tal sorte que não resta dúvida do negócio entabulado. Está cabalmente documentado que o vultuoso [sic] valor levado em consideração pela d. Magistrada para prejudicar a Autora com o indeferimento do pleito foi totalmente pago por suas economias da vida inteira. A situação posta nos autos não se mostra de difícil percepção, à medida em que dona Hermínia, ao tentar ajudar o sr. Paulo, lhe deu um imóvel totalmente pago e deveria apenas continuar ajudando-a no seu dia a dia (como já fazia – Paulo era contador e amigo pessoal de Hermínia) e pagar o valor simbólico de R$ 500,00 (quinhentos reais mensais) e quando chegasse “a hora” (morte) de Dona Hermínia, Paulo seria agraciado com um imóvel em valor substancioso sem qualquer Ônus. Infelizmente, imbuídos de boa fé o negócio foi aperfeiçoado (ou não) sem a assinatura de contrato, sem constar na matrícula do imóvel qualquer ônus que garantisse o adimplemento integral do negócio jurídico. ( ) a questão posta não se mostra difícil ou impossível de se alcançar uma medida constritiva patrimonial já no início do litígio, isso porque é de sabença comum que os devedores dilapidam patrimônio muito mais rápido do que uma certidão de trânsito em julgado e que o valor expressivo consignado na v. decisão saiu totalmente da conta bancária da sra. Hermínia e isso não pode ser usado em seu desfavor.” (ID 35541535, p. 4 a 7) - grifei. Aduz que “( ) os fatos retro mencionados, por si só, demonstram a probabilidade do direito da tutela específica pretendida, primeiro porque a Agravante demonstra documentalmente que dispendeu todos os valores para aquisição do imóvel que fora escriturado em nome do falecido, mediante ajuste verbal, cujo instrumento não foi assinado por desídia do falecido, porquanto sempre foi cobrado do Sr. Osvaldo para tanto, inclusive um dia antes de seu óbito. Veja Eminente Julgador que o boleto de pagamento da integralidade do imóvel no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) saiu da conta bancária da Agravante, não deixando margem para dúvidas de quem adimpliu a compra e venda junto à construtora vendedora do imóvel. ( ) o risco de resultado útil do processo, típico do provimento cautelar, encontra-se presente no simples fato de que a companheira/cônjuge do extinto, ou seus herdeiros legais, levaram o imóvel à venda, prejudicando substancialmente a Agravante e como é de se esperar, provavelmente, já dilapidaram todo o dinheiro da venda, principalmente porque as cartas de citação já foram expedidas e já há registro nos autos de acesso de terceiros ( ) a esposa do falecido alienou o bem à terceiro no dia 15/03/2022 e diante da inexistência de ação em nome do falecido ou dos herdeiros, presume-se de boa-fé a compradora, entretanto, pode ser que o fruto da venda ainda esteja em nome da requerida e de seus herdeiros. Assim sendo, conforme permissivo do artigo 301 do CPC e diante do poder geral de cautela do qual é revestido o poder jurisdicional, pugna pela reforma da v. decisão com o intuito de se determinar o arresto cautelar de tantos bens quantos forem necessários para garantir futura execução no valor de R$ 264.661,95 (duzentos e sessenta e quatro mil seiscentos e sessenta e um reais e noventa e cinco centavos), ausente de atualização monetária, mediante consulta aos sistemas disponíveis a este órgão jurisdicional, ( ) entende-se que a medida é totalmente reversível tendo em vista que caso o pedido seja julgado improcedente, os valores poderão ser revertidos aos herdeiros e viúva do falecido e eventual prejuízo poderá ser discutido em ação de perdas e danos.” (ID 35541535, pp. 8 a 10) - grifei Ao final, requer: “a) A concessão da antecipação da tutela antecipada recursal neste agravo de instrumento, nos termos do artigo 1019, inciso I, do CPC/15, para determinar o arresto cautelar de tantos bens quantos forem necessários para garantir futura execução no valor de R$ 264.661,95 (duzentos e sessenta e quatro mil seiscentos e sessenta e um reais e noventa e cinco centavos), ausente de atualização monetária, mediante consulta aos sistemas disponíveis a este órgão jurisdicional, entre eles: SISBAJUD, RENAJUD, CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, INFOJUD, CENSEC para busca de procurações públicas, e demais que se encontrarem pertinentes.; b) No mérito recursal, pugna pelo provimento deste agravo para reformar/cassar a r. Decisão impugnada pelos fatos e fundamentos expostos, especialmente para manter a liminar de arresto deferida determinando o bloqueio cautelar de bens.” (ID35541535, p. 12) – grifei. Preparo recolhido (ID 35541539). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I, do CPC (decisão sobre tutela provisória, ID 122727745 - origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC) e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para deferimento da tutela antecipada vindicada, urgência e probabilidade que não se verificam. Na origem, HERMINIA MEIRA SANTOS (agravante) ajuizou ação de rescisão contratual c/c antecipação de tutela em face de FERNANDO CARVALHO DA SILVA, JACQUELINE DE SOUZA CARVALHO, MARIA EDUARDA DE SOUZA BRANDAO, ANA PAULA DE SOUZA BRANDAO, POLYANNA DE SOUZA BRANDAO, ESPÓLIO DE PAULO HENRIQUE BRANDAO DA SILVA, ora agravados (ID 122588231 – origem), na qual busca a rescisão de contrato verbal firmado com Paulo Henrique Brandão da Silva (de cujus). Afirmou que, em 20/09/2020, “realizaram negócio jurídico atinente a uma compra e venda de imóvel [CNB 12, Lote 22, apt. 807, Ed. Isabella Accioly, Taguatinga/DF], no qual, entre outras cláusulas, restou acertado que a Autora compraria um imóvel integralmente adimplido às suas expensas e lavraria escritura em nome do Sr. Paulo e concomitantemente ajustaram que Paulo deveria pagar pelo imóvel o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais, da seguinte forma: pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais mediante depósito/transferência em conta bancária da Autora, e R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em prestação de serviços consubstanciado na ajuda a Autora em suas necessidades diárias. Para consecução do trato, a Autora dispendeu enorme quantidade de dinheiro, num total de R$ 264.661,95 (duzentos e sessenta e quatro mil seiscentos e sessenta e um reais e noventa e cinco centavos)” (ID 122588231, p. 6). Assevera que, em contrapartida, “Paulo deveria levar a Autora ao mercado, feira, médicos, banco e etc ajudando-a na locomoção levando-se em consideração o avançar da idade de Hermínia, que apesar da boa disposição, possui limitações comuns às pessoas nessa idade. É importante esclarecer que a Autora nutria confiança em Paulo tendo em vista que, em vida, este era contador e era responsável por fazer a declaração de imposto de renda da Autora, mediante pagamento. O relacionamento de ambos foi se estreitando a tal ponto de Hermínia propôs referido negócio para ajudar Paulo, que não possuía imóvel próprio, pagaria o módico valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais e quando a Autora viesse a falecer o negócio jurídico se resolveria com a totalidade da propriedade em favor de Paulo.” (ID 122588231, p. 6). Aduz que Paulo veio a falecer em 07/05/2021 Alega que, apesar de, por vezes, ter buscado assinatura de Paulo na avença, isto não foi possível antes do falecimento. Afirma também que tentou conversar amigavelmente com a viúva, companheira de Paulo, JACQUELINE DE SOUZA CARVALHO (agravada), porém sem resultado, vindo a saber que, em 15/03/2022, os herdeiros de Paulo, aqui agravados, tinham vendido o imóvel, objeto do contrato, a Rose Neves Costa (escritura pública - ID 122592254, origem) Assim é que, objetivando resguardar o valor despendido com o contrato, alegando não ter recebido contraprestação, propôs a presente ação e requereu, liminarmente, “tutela Provisória urgência, na modalidade arresto cautelar, para: i. Determinar o bloqueio/penhora de tantos bens quanto forem necessários para a garantia do juízo no valor de R$ 264.661,95 (duzentos e sessenta e quatro mil seiscentos e sessenta e um reais e noventa e cinco centavos), ausente de atualização monetária, à luz do artigo 297 do CPC, a fim de garantir o resultado útil do processo;” (ID 122588231 , p. 12 – origem) –grifei. Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual indeferido o pedido liminar sob o fundamento de que: “Observando-se os requisitos do artigo 300 do CPC, observo que não é possível a concessão da tutela de urgência. Isso porque, não há nos autos um contrato escrito assinado pelo falecido, em que se tenha de forma detida todos os contornos do negócio. Portanto, se afigura prematuro e até mesmo excessivo se realizar o bloqueio de valor vultoso nas contas bancárias dos réus, antes mesmo da realização da citação. Assim, indefiro o pedido de tutela de urgência.” (ID122727745 - autos originários) Nesta sede e como visto, a agravante ressalta necessidade de medida cautelar de arresto, alegando que “( ) é de sabença comum que os devedores dilapidam patrimônio muito mais rápido do que uma certidão de trânsito em julgado e que o valor expressivo consignado na v. decisão saiu totalmente da conta bancária da sra. Hermínia e isso não pode ser usado em seu desfavor.” (ID 35541535, p.7) - grifei Muito bem. Pressupostos de medida cautelar são plausibilidade do direito alegado e perigo de dano conforme dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”. Arresto consubstancia instrumento processual destinado a assegurar utilidade do processo em caso de fundado receio de dilapidação patrimonial por parte do devedor. E em exame perfunctório nesta sede de cognição sumária, não se observa, ao menos neste momento processual, o alegado risco de dilapidação de patrimônio justificador da concessão da medida excepcional. Não há, até a presente fase, elementos dos quais se possa extrair intuito de desfazimento de bens de forma a comprometer a utilidade do processo. Ademais, como bem frisado pelo juízo a quo, o processo originário está em fase embrionária, mostrando-se imprescindível a dilação probatória: “se afigura prematuro e até mesmo excessivo se realizar o bloqueio de valor vultoso nas contas bancárias dos réus, antes mesmo da realização da citação. Assim, indefiro o pedido de tutela de urgência.” (ID122727745 - autos originários). No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REQUERIMENTO CAUTELAR DE ARRESTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. 1. O Código de Processo Civil possibilita o deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar para garantir o direito vindicado e o resultado útil do processo. A referida medida não se confunde com o arresto previsto no art. 830 do Código de Processo Civil, o qual permite o arresto de bens somente após a tentativa frustrada de citação do executado. 2. O requerimento cautelar de arresto se enquadra no art. 301 do Código de Processo Civil e sua adoção antes de realizada a citação consiste em medida excepcional que impõe a presença de ambos os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. 3. O requerimento cautelar de arresto deve ser rejeitado caso se constate que os fatos alegados dependem do devido esclarecimento, mormente a aferição da efetiva tentativa de dilapidação do patrimônio ou mesmo a eventual incapacidade de arcar com eventual condenação. 4. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1409054, 07398658520218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada); “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO. ARTIGOS 300 E 301 DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. INDEFERIMENTO DA MEDIDA. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Civil, a ‘tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito’, medidas estas que pressupõem o preenchimento dos requisitos elencados no artigo 300 do mesmo diploma legal, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2 - Considerando que se trata de Ação de Conhecimento em sua fase embrionária e que os documentos acostados pelos Autores não permitem concluir com segurança pelo preenchimento dos requisitos autorizadores da medida pleiteada, além de não haver demonstração acerca da alegação de depredação do patrimônio com o objetivo de não adimplir com a dívida contraída, é essencial a instauração do contraditório para averiguar a existência ou não da incapacidade financeira dos Réus e até mesmo que possuem os Autores crédito em seu favor. 3 - A análise das circunstâncias inerentes ao negócio jurídico firmado entre as partes e da individualização das responsabilidades somente será possível mediante dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1386692, 07284024920218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim é que a liminar deve ser indeferida. Por fim, reputo prudente a atuação do Ministério Público no feito. Nos autos de origem, discute-se rescisão de contrato verbal, firmado em 2020, entre o já falecido PAULO HENRIQUE BRANDÃO[1] e a agravante, idosa de 83 anos (data de nascimento: 25/8/1938 – RG - ID122588233, autos de origem), cuja vulnerabilidade é reconhecida na própria Constituição Federal (Capítulo VII do Título VIII, art.230, CF: "Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida"). Assim é que, dada a peculiaridade do caso (autora/agravante com 83 anos de idade; pensionista; boleto bancário tendo como “pagador” Paulo Henrique Brandão da Silva e, como “beneficiário”, Engenharia Carvalho Accioly LTDA, no valor de R$250.000,00, vencimento em 30/10/2020 - ID122588240 – autos de origem; cheque pago pela agravante HERMINIA MEIRA no valor de R$5.000,00, em 23/09/2020 - ID 122588238 – autos de origem), conveniente facultar à Procuradoria de Justiça oportunidade de manifestação. Ante o exposto, nesta fase incipiente do processo, não comprovados os requisitos para autorização da medida de arresto cautelar, indefiro o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Em seguida, à Procuradoria de Justiça. [1] Inicial dos autos de origem: “É importante esclarecer que a Autora nutria confiança em Paulo tendo em vista que, em vida, este era contador e era responsável por fazer a declaração de imposto de renda da Autora, mediante pagamento. O relacionamento de ambos foi se estreitando a tal ponto de Hermínia propôs referido negócio para ajudar Paulo, que não possuía imóvel próprio, pagaria o módico valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais e quando a Autora viesse a falecer o negócio jurídico se resolveria com a totalidade da propriedade em favor de Paulo.” (ID 122588231, p. 6). Brasília, 27 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora